Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743327-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ DESPACHO Informa a apelada CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ, que, apesar da concessão da tutela antecipada na sentença, com fixação de astreintes, a instituição financeira não restabeleceu integralmente as funcionalidades e os limites do cartão de crédito, além de ter promovido a retirada tardia de seu nome dos cadastros de inadimplentes, agravando o danos experimentados. Requer a intimação da apelante, para que comprove, mediante documentação, a data exata em que efetuou a exclusão das restrições; a apuração e execução do valor devido a título de multa cominatória; a majoração da multa diária; a majoração do valor fixado a título de danos morais; e a condenação da apelante por litigância de má-fé. A execução das astreintes deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, OU ser promovida mediante execução provisória em primeiro grau. Conforme dispõe o art. 932 do Código de Processo Civil e o art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, não há providência a ser adotada nesta instância recursal quanto às medidas executórias pleiteadas. Quanto ao pedido de majoração do valor arbitrado a título de dano moral, trata-se de matéria que desafia recurso próprio. De igual modo, a pretensão de condenação da apelante por litigância de má-fé somente pode ser analisada se deduzida em apelação ou contrarrazões, sendo inviável a apreciação por simples petição. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 77753078. Int. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora